Tribunal: TCU
Processo: 042.016/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3381/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.016/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ricardo Alexandre Guimaraes D Oliveira (XXX.364.979-XX); Ricardo Andre Alves Maia (XXX.485.303-XX); Ricardo Marco Fernandes (XXX.423.686-XX); Ricardo da Silva Aguiar (XXX.806.881-XX); Ricardo de Carvalho Freitas (XXX.412.701-XX); Roberta Keila Correa Paes (XXX.204.362-XX); Roberto Adriano Fernandes Garcia (XXX.432.397-XX); Roberto Alves Martins (XXX.874.151-XX); Roberto Cassiano Homem (XXX.529.639-XX); Roberto de Oliveira Nunes (XXX.697.153-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.